Tribunal: STF
Processo: RE 1490961
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 22) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAS). LEI Nº 12.865/2013. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO ART. 36 DA LEI Nº 4.870/65. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PROVIMENTO.



    [...]



    Assevera, o recorrente, em síntese, a inconstitucionalidade dos arts. 38 e 42, IV, da Lei n. 12.865/2013, os quais revogaram disposições da Lei n. 4.870/1965 que previam a instituição e manutenção de plano de assistência social endereçado aos trabalhadores da agroindústria canavieira. 



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para o fim de “reconhecer a violação aos princípios da proibição ao retrocesso social, da vedação à proteção deficiente, da isonomia e do respeito aos direitos adquiridos e declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 38 e 42, incisos IV, da Lei nº 12.865/13 [...]” (eDoc 24, fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho como inadmissível o apelo excepcional pois a discussão levantada nesse recurso quanto à inconstitucionalidade dos arts. 38 e 42, IV, da Lei n. 12.865/2013 não foi debatida no julgamento da Corte Regional, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Observo, ademais, que o Tribunal Regional, para extinguir a ação civil pública sem resolução do mérito, o fez estritamente com base na avaliação de normas infraconstitucionais, a fazer emergir, na espécie, a natureza indireta ou reflexa das supostas ofensas ao Texto Constitucional, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Adiante, sublinho que r. decisão monocrática recorrida foi clara ao expor que a Lei 4.870/65, que instituiu o Plano de Assistência Social – PAS, determinando, em seu artigo 36, aos produtores de cana, açúcar e álcool a aplicação direta de seus recursos, para que elaborados e implantados um plano voltado à assistência social, que pudesse propiciar, aos trabalhadores do setor sucroalcooleiro, atendimento médico, hospitalar, farmacêutico e social, foi revogada expressamente pela Lei 12.865/13, cujos artigos 38 e 42, IV, estão assim redigidos:



    [...]



    Logo, revogado, expressamente, o art. 36, da Lei 4.870/65, com eficácia ex tunc, para extinguir todas as obrigações dele decorrentes, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto veiculado nesta ação civil pública, é medida que se 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.470.588, Relator o ministro André Mendonça; e no ARE 1.182.209, Relator o ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de condenação do recorrente ao pagamento dessa verba, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente